Tribunal: TJSP
Processo: 2102042-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Insurgência contra decisão que determina depoimento pessoal. 2. Mitigação do rol do art. 1.015, do CPC, diante da inutilidade de aguardar pelo julgamento da matéria em futura apelação (STJ, Tema repetitivo 988). 3. Hipótese não verificada. 4. Inadmissibilidade. 5. Aplicação do inc. III, art. 932, do CPC/15. 6. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Insurgência contra decisão que determina depoimento pessoal. 2. Mitigação do rol do art. 1.015, do CPC, diante da inutilidade de aguardar pelo julgamento da matéria em futura apelação (STJ, Tema repetitivo 988). 3. Hipótese não verificada. 4. Inadmissibilidade. 5. Aplicação do inc. III, art. 932, do CPC/15. 6. Recurso não conhecido.